Tribunal: TJSP
Processo: 1035308-93.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SOROCABA.
1. Recurso tirado contra sentença que, ao reconhecer exercício de atividade insalubre, condena a fazenda municipal ao pagamento ao servidor de adicional de insalubridade em grau médio (20%) desde o início das atividades e de grau máximo durante a

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SOROCABA.
1. Recurso tirado contra sentença que, ao reconhecer exercício de atividade insalubre, condena a fazenda municipal ao pagamento ao servidor de adicional de insalubridade em grau médio (20%) desde o início das atividades e de grau máximo durante a pandemia, com respectivos reflexos, bem como a condenação aos atrasados no período não prescrito.
2. Apelo da Fazenda Municipal, ao par do necessário reexame. Adicional de insalubridade contemplado na Lei Municipal no 3.800/91. Exposição contínua a agentes biológicos nocivos revelada em laudo pericial sob o lume do contraditório a atestar o grau médio de insalubridade desde o início da atividade funcional e de grau máximo durante a pandemia, visto que os pacientes portadores do vírus SARS-COV-2, que precisavam ser atendidos e tratados em isolamento, eram atendidos no local de trabalho da parte autora. Prova pericial produzida com exame bastante das questões necessárias. Suficiência do laudo efetivamente resolvida em sentença. Precedentes.
3. Aporte pecuniário que se reputa desde a admissão, observada a prescrição quinquenal. Caráter declaratório do laudo. Termo inicial do benefício não demarcado em lei municipal. Inaplicabilidade dos PUILs no 413/RS e no 1.954/SC. Direito local.
4. Pequena observação apenas no tocante aos critérios de juros e correção monetária definidos na origem. Critérios de atualização ancorados nos Temas 810/STF e 905/STJ até a vigência da EC 113/2021, quando então contarão em conformidade com a versada disposição constitucional.
5. Sentença de origem preservada. Recursos desprovidos, com observação.